Tribunal: STF
Processo: RE 990890
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. Reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF).



    2.  A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 



    3.  A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.